Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PAGAMENTO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.

2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).

3. É inviável o reconhecimento das alegações da ré de que houve pagamento integral ou parcial dos valores dos títulos da inicial, sem força executiva, ou de que tais documentos foram dados como garantia de dívida, diante da inexistência de provas mínimas desses fatos.

4. Os juros moratórios têm a finalidade de indenizar o credor pela mora do devedor e, por configurarem obrigação positiva, líquida e com termo certo, sua aplicação é automática (Código Civil, arts. 397, 406 e 407).

5. É possível a correção de inexatidões e erros materiais na sentença, de ofício (CPC, art. 494, I).

6. Recurso conhecido e não provido. Erro material da sentença corrigido de ofício.